Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-33.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001791-33.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO DANIEL BENEDETTI - CPF: 038.962.608-20 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2.
O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.

3.
Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9o do art. 201 do Texto Constitucional.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para,
in verbis
:

“Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para:

a) DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, bem como que seja o equivalente a 10% sobre ATS, incorporado aos seus vencimentos, desde sua nomeação em 16/07/2019;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo;

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A parte recorrente alega que, existem ações com pedidos incompatíveis em nome da parte autora, argumenta a necessidade de reunião dos processos para que não haja decisões conflitantes, visto que neste processo a parte autora pede averbação de ATS dos mesmos contratos que pretende anular no processo de n° 1001793-03.2023.811.0055 que também consta neste gabinete sobre Relatoria desta Magistrada. Diante disso, a parte requerida no mérito requer a reforma da sentença
a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões a parte autora não faz menção ao processo “contraditório” que a parte recorrente informa em seu Recurso Inominado, requerendo no mérito a improcedência do recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023